Tribunal: TJSP
Processo: 1088006-64.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1088006-64.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALGÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, é
embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088006-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 7.228
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1088006-64.2017.8.26.0100 / 50000
EMBARGANTE: Algões Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
EMBARGADA: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Voto no. 7.228
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão
de fls. 621/628, que deu parcial provimento ao recurso da ré e negou provimento ao
recurso da autora.
Alega a embargante que o julgado é contraditório na
medida em que, conquanto o autor tenha pleiteado a substituição dos reajustes anuais
aplicados ao seu plano de saúde pelos reajustes anuais definidos pela ANS para os
planos individuais, determinou a apuração dos percentuais adequados em fase de
liquidação de sentença, ignorando que se operara preclusão do direito da embargada
de comprovar a base atuarial dos reajustes.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que
contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexistem as contradições aduzidas. A contradição que
justifica a interposição dos embargos de declaração é entre os termos da decisão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088006-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 7.228
3
não entre a decisão e a tese sustentada pelo embargante. O V. Acórdão
explicitamente enfrentou a tese da embargante. O V. Acórdão não padece de
contradição por não ter acolhido ao argumento de preclusão da pretensão da
embargada à comprovação da necessidade atuarial dos reajustes. O V. Acórdão
explicitamente indicou que não há, em princípio, óbice legal à incidência de reajustes
por sinistralidade em contratos de plano coletivo de saúde, conquanto seja
indispensável a comprovação das circunstâncias fáticas que justifiquem a incidência
do percentual de reajuste in casu. Ante a ausência de comprovação da idoneidade
atuarial do reajuste, faz-se mister a realização de cálculo atuarial, na fase de
cumprimento de sentença, para apuração do percentual devido, nos termos da
jurisprudência desta E. Câmara.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante
dos autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com
pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso
interposto.
Desnecessária a intimação da embargada, ante a
ausência de prejuízo.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos
termos da fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088006-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 7.228
4